Tribunal: STF
Processo: CR 9194
Classe: CR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CARTA ROGATÓRIA. PROTOCOLO DE OURO
PRETO, de 16.12.94.
I. - A carta ampara-se nos arts. 3º, 21 e segs. do
Protocolo de Ouro Preto, MG, de 16.12.94, aprovado pelo Decreto
2.626/98, tendo sido remetida por via diplomática, o que lhe confere
autenticidade.
II. - Questões de mérito devem ser apresentadas à Justiça
rogante.
III. - Agravo não provido.